Tribunal: TJMT
Processo: 1003087-11.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003087-11.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0730-04 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), J. B. PEREIRA - MOVEIS - EPP - CNPJ: 03.024.152/0001-12 (APELANTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), JOSEANE MALHEIROS ALVIM - CPF: 973.435.791-34 (ADVOGADO), VAZULMIRO MILANI - CPF: 881.087.166-91 (APELANTE), LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 040.388.046-74 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), J. B. PEREIRA - MOVEIS - EPP - CNPJ: 03.024.152/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO (ART. 924, II, DO CPC). IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. ERRO MATERIAL NA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS. CORREÇÃO PELA CONTADORIA JUDICIAL. CÁLCULO RETIFICADOR QUE SE LIMITOU A ATUALIZAR MONETARIAMENTE O VALOR LEVANTADO A MAIOR PELO EXECUTADO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PRETENSÃO DO APELANTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO SOBRE A INTEGRALIDADE DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MORA DO DEVEDOR. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo exequente contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, extinguiu o feito pelo pagamento (CPC, art. 924, II).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, após a constatação de um erro material na expedição dos alvarás de levantamento, a atuação da Contadoria Judicial e o subsequente depósito da diferença pelo executado foram suficientes para satisfazer integralmente a obrigação, autorizando a extinção e o arquivamento do feito, ou se, como alega o apelante, remanesce a necessidade de uma nova e completa atualização de seu crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material ocorrido no âmbito do mecanismo judiciário, como a expedição equivocada de alvarás, não pode ser imputado ao devedor que cumpriu a obrigação principal, sob pena de enriquecimento sem causa do credor.

A satisfação da obrigação executada se perfaz com o pagamento. Uma vez corrigido o erro material na distribuição dos valores pagos, e depositada a diferença apurada, a obrigação se extingue. Insistir em uma nova atualização sobre o montante total, desconsiderando que o erro foi pontual e já sanado, seria eternizar a fase executiva e penalizar indevidamente a parte que agiu com boa-fé ao quitar prontamente a diferença apontada.

A impugnação genérica ao cálculo da contadoria, desacompanhada da demonstração de erro específico ou da quantificação de suposto prejuízo, não é suficiente para afastar a presunção de correção do ato e impedir a extinção da execução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VAZULMIRO MILANI contra
decisum
prolatado pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1003087-11.2018.8.11.0041, declarou o encerramento da prestação jurisdicional, determinou a expedição de alvará para levantamento de saldo remanescente e ordenou o arquivamento dos autos.

O apelante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida é nula, pois desconsiderou um pronunciamento judicial anterior que, ao acolher embargos de declaração, converteu o julgamento em diligência para que a Contadoria Judicial procedesse à nova elaboração de contas, atualizando os valores devidos a ambas as partes.

Assevera que, ao contrário do afirmado pelo magistrado de piso, não se valeu de "meros peticionamentos", mas sim do recurso cabível (embargos de declaração - ID 176235591) para questionar a sentença extintiva (ID 174611552), o que interrompeu os efeitos da decisão e afastou o encerramento da prestação jurisdicional.

Afirma que a contadoria judicial não cumpriu integralmente a determinação da diligência, pois o despacho anterior determinava a atualização dos valores a serem destinados a ambas as partes a partir do depósito efetuado nos autos.

Argumenta que a contadoria se limitou a apurar o valor levantado a maior pelo executado, ora apelado, sem, contudo, proceder à atualização do montante que deveria ter sido levantado pelo apelante, o que lhe acarretou prejuízo financeiro.

Sustenta que o valor de R$ 4.006,14, depositado pelo apelado, não representa a integralidade do seu crédito, uma vez que os cálculos não observaram a totalidade do comando judicial, beneficiando indevidamente a instituição financeira.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular o
decisum
com a determinação de recálculo pela contadoria.

Contrarrazões apresentada no ID 330424416.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Inicialmente, cumpre analisar a adequação da via recursal eleita.

A decisão que determina o arquivamento do cumprimento de sentença, reconhecendo a satisfação da obrigação, possui natureza jurídica de sentença, pois põe fim à fase processual, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Dessa forma, o recurso cabível é, de fato, a apelação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 2059910 RS 2023/0069861-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos (legitimidade, interesse e cabimento) quanto extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O cerne da controvérsia reside em verificar se, após a constatação de um erro material na expedição dos alvarás de levantamento, a atuação da Contadoria Judicial e o subsequente depósito da diferença pelo executado foram suficientes para satisfazer integralmente a obrigação, autorizando a extinção e o arquivamento do feito, ou se, como alega o apelante, remanesce a necessidade de uma nova e completa atualização de seu crédito.

Conforme se extrai dos autos, em 11/11/2024, foi proferida sentença extinguindo o cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 924, II, do CPC, em razão do pagamento da obrigação (ID 330424385). Contra este provimento, o exequente, ora apelante, opôs tempestivamente Embargos de Declaração (ID 176235591), apontando uma aparente inconsistência nos valores liberados, uma vez que o executado, que deveria receber um excesso de execução, acabou por levantar quantia superior àquela destinada ao próprio credor.

O magistrado ao identificar a plausibilidade da alegação, proferiu a decisão em 14/01/2025 (ID 180125873), na qual converteu o julgamento dos embargos em diligência, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial "
para nova apreciação e elaboração de contas, atualizando-se os valores iniciais a serem destinados às partes a partir do depósito efetuado nos autos
".

O ponto fulcral para o deslinde da causa reside na correta interpretação do resultado dessa diligência.

A Contadoria Judicial, em sua certidão (ID 181567627), esclareceu de forma inequívoca que
não houve falha nos cálculos originais
que definiram o crédito do exequente e o excesso de execução do executado. O equívoco foi puramente operacional:
ocorreu uma falha na expedição dos alvarás
, com a inversão dos valores destinados a cada parte.

Diante dessa constatação, a tarefa da Contadoria não era, como pretende fazer crer o apelante, refazer todo o cálculo da execução desde o início. O depósito judicial, enquanto esteve sob a custódia da instituição financeira, já continha a remuneração legal, preservando seu valor no tempo. Os valores levantados pelas partes em 04/11/2024, portanto, já continham a devida atualização até aquela data.

O que cabia à Contadoria era, precisamente, o que foi feito: apurar o
quantum
que o executado levantou indevidamente e atualizar monetariamente essa diferença a partir da data do levantamento equivocado (04/11/2024) até a data do novo cálculo (01/2025), resultando no montante de R$ 4.006,14. Este valor, uma vez depositado pelo executado, recompôs o patrimônio do credor, sanando por completo o prejuízo decorrente do erro cartorário.

A tese recursal parte de uma premissa equivocada ao imputar ao devedor a responsabilidade por uma nova atualização de todo o crédito. O executado cumpriu sua obrigação ao depositar o valor integral da execução. O imbróglio subsequente não decorreu de mora ou de qualquer ato protelatório de sua parte, mas de um erro do próprio mecanismo judicial.

Note-se, ademais, que a argumentação do apelante se revela eminentemente genérica. Em nenhum momento de sua peça recursal, ele se desincumbe do ônus de apontar, de maneira específica e fundamentada, em que consistiria o erro no cálculo da Contadoria que apurou a diferença de R$ 4.006,14, ou de quantificar o suposto prejuízo que ainda subsistiria após o depósito deste valor. A mera discordância com o método adotado, sem a demonstração de um erro concreto, não é suficiente para infirmar a presunção de correção do cálculo judicial e justificar o prosseguimento da execução.

A satisfação da obrigação executada se perfaz com o pagamento. Uma vez corrigido o erro material na distribuição dos valores pagos, e depositada a diferença apurada, a obrigação se extingue. Insistir em uma nova atualização sobre o montante total, desconsiderando que o erro foi pontual e já sanado, seria eternizar a fase executiva e penalizar indevidamente a parte que agiu com boa-fé ao quitar prontamente a diferença apontada.

Portanto, a decisão recorrida mostrou-se tecnicamente correta. Ao constatar que a diligência determinada nos embargos foi integralmente cumprida, que o erro foi devidamente corrigido e que o valor remanescente foi depositado, não restava outra providência senão declarar o exaurimento da prestação jurisdicional, determinar o levantamento do último valor em favor do credor e ordenar o arquivamento definitivo do processo, em observância aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais pois não houve fixação na decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026